Tribunal: TJMT
Processo: 1036945-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036945-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ALBERTO DE AGUIAR RIBEIRO JUNIOR - CPF: 044.099.431-46 (RECORRENTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE SEGURO LANÇADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL COMPLEMENTAR APRESENTADA EM GRAU RECURSAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de consumidor proposta em face de instituição financeira, condenando-a à restituição, em dobro, do valor de R$ 174,29, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, declarando prescritos os descontos anteriores a 29/05/2020. O recorrente busca majoração dos valores reconhecidos, alegando ter apresentado, em grau recursal, documentação completa que comprova descontos superiores e pleiteando aumento da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados em sede recursal comprovam a integralidade dos descontos indevidos e autorizam a majoração da restituição do indébito; e (ii) definir se o valor fixado a título de danos morais comporta aumento, diante da gravidade da conduta e da reiteração das cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira, ao não comprovar a contratação do seguro questionado, descumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A cobrança indevida de valores não contratados enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de efetivo abalo, dada a violação ao patrimônio do consumidor e o caráter alimentar dos valores descontados.

5.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando demonstrada a cobrança indevida e ausente engano justificável, hipótese configurada nos autos.

6.

A documentação juntada em grau recursal comprova, de forma objetiva, descontos contínuos e indevidos entre 06/2020 e 2025, totalizando R$ 2.133,07, o que autoriza a majoração do valor da restituição para R$ 4.266,14, já na forma dobrada.

7.

Majora-se o valor da indenização por dano moral em face a cobranças indevida em observância os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação da contratação de seguro por instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

2.

A cobrança reiterada de valores não contratados gera dano moral presumido, passível de indenização em quantia suficiente para atender ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036945-12.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

José Alberto de Aguiar Ribeiro Junior

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da presente demanda para:

a)

CONDENAR
a Requerida a
restituir
o Requerente a quantia de
R$ 174,29 (cento e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos)
, já na forma dobrada, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde a data do efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde o evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ;

b)

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
à parte Requerente, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e;

c)

DECLARAR
a prescrição com relação aos descontos discutidos anteriormente a data de 29/05/2020.

Sem custas e sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei n.o 9.099/95, art. 55).

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, sustenta, em síntese, que os valores considerados na sentença não refletem a totalidade dos descontos realizados no período não atingido pela prescrição, uma vez que na inicial foram juntados apenas extratos exemplificativos, e não a integralidade dos lançamentos. Afirma ter anexado em sede recursal os comprovantes completos dos descontos efetuados sob a rubrica “SEG. PROT. PESSOAL BRADESCO”, demonstrando valor superior ao reconhecido pelo juízo de origem. Aduz, ainda, que o montante fixado a título de indenização por danos morais se mostra insuficiente, pugnando, assim, pela majoração da condenação.

A ré, por sua vez, sustenta a legitimidade das cobranças e afirma que o serviço foi regularmente contratado, inexistindo ilícito ou má-fé. Defende a insuficiência probatória quanto aos descontos alegados, a inaplicabilidade da restituição em dobro e a ausência de dano moral indenizável, por entender tratar-se de mero dissabor decorrente da relação contratual.

No caso concreto, observa-se que a instituição financeira permaneceu inerte quanto ao seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois não demonstrando origem, consentimento, adesão contratual ou justificativa para a cobrança reiterada. O contrato não foi apresentado, tampouco há nos autos documentação mínima apta a demonstrar a regularidade da cobrança, o que impõe a manutenção do reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Verifico, ainda, que a cobrança indevida gerou prejuízos financeiros e transtornos relevantes à recorrente, que teve valores descontados no cartão de crédito sem sua autorização.

A jurisprudência reconhece que o desconto indevido configura dano moral, nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO .
DESCONTO EM FATURA. SEGURO NÃO CONTRATADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO . DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa apresente a respectiva prova, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 2- A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram sobre verba de caráter alimentar . 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1046986-09.2023.8 .11.0001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

(...) (N.U 1009966-10.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

Assim, resta configurado o dever de indenizar.

Deve ser ressaltado que na petição inicial o autor fez pedido genérico, pois não disse exatamente qual o valor que considera ter sido descontado indevidamente, de forma que se a sentença acolhesse o pedido tal como consta na exordial seria ilíquida e no Juizado Especial a sentença não pode ser ilíquida, em face ao disposto no art. 38 e parágrafo único da Lei 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”.

Assim, a sentença corretamente decidiu a lide de acordo com as provas existentes nos autos, determinou a restituição dos valores comprovados, uma vez que o autor trouxe apenas uma fatura representativa por ano e foi fixada indenização a título de dano moral levando-se em consideração os valores comprovados. Bem como determinou a restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, razão pela qual a sentença observou corretamente o princípio da adstrição às provas documentais existentes naquele momento.

Contudo, em sede recursal o autor trouxe documentação mais completa, consistente em faturas referentes ao período 06/2020 a 2025, assim comprovou a continuidade dos descontos e a exata extensão dos valores cobrados.

Apresento a seguir planilha com os meses/anos e valores descontados:

MÊS/ANO

VALOR (R$)

MÊS/ANO

VALOR(R$)

MÊS/ANO

VALOR(R$)

MÊS/ANO

VALOR(R$)

06/20

29,85

01/23

47,57

01/24

47,57

01/25

49,72

07/20

29,85

02/23

47,57

02/24

47,57

02/25

---------

08/20

29,85

03/23

47,57

03/24

47,57

03/25

49,72

04/21

35,20

04/23

47,57

04/24

47,57

04/25

49,72

05/21

35,20

05/23

47,57

05/24

47,57

05/25

---------

06/21

35,20

06/23

47,57

06/24

47,57

06/25

---------

07/21

35,20

07/23

47,57

07/24

47,57

07/25

---------

08/21

35,20

08/23

47,57

08/24

47,57

08/25

---------

09/21

35,20

09/23

47,57

09/24

47,57

09/25

---------

10/21

35,20

10/23

47,57

10/24

47,57

10/25

---------

11/21

35,20

11/23

47,57

11/24

47,57

11/25

---------

12/21

35,20

12/23

47,57

12/24

_______

12/25

---------

02/22

43,95

03/22

43,95

04/22

43,95

05/22

43,95

06/22

43,95

07/22

43,95

08/22

43,95

09/22

43,95

10/22

43,95

11/22

43,95

12/22

43,95

O valor cobrando totaliza R$ 2.133,07.

Não se trata de fato novo alegado nas razões recursais, pois, embora seja genérico o pedido, as cobranças indevidas foram alegadas na exordial, de forma o que houve a juntada de provas documentais.

Além disso, nas contrarrazões a instituição financeira teve a oportunidade de impugnar as alegações e provas apresentadas pelo autor nas razões recursais, mas não impugnou as cobranças que estão relacionadas, presumindo-se que representam a realidade até porque constam nas faturas. Sendo assim, considero que se trata de prova documental idônea suficiente para determinar a restituição.

Em relação ao
quantum
fixado a título de dano moral, diante do valor descontado, entendo que o valor arbitrado na sentença deve ser majorado em face ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração os valores comprovados.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
majoro
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) e o valor a ser restituído para R$ 4.266,14 (quatro mil duzentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos), já na forma dobrada, devendo ser aplicado em ambos os casos a atualização monetária e os juros estabelecidos na sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025